Tribunal: TJMT
Processo: 1016403-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016403-83.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), CRIVELARO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 21.191.102/0001-01 (EMBARGANTE), GMZ ESTRUTURAS ESPECIAIS LTDA. - ME - CNPJ: 03.246.764/0001-50 (EMBARGADO), MARCELO DELGRAMIN CORTES - CPF: 008.648.610-10 (EMBARGADO), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISPENSA DE CAUÇÃO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016403-83.2019.8.11.0000

EMBARGANTE
:

CRIVELARO TRANSPORTES LTDA - ME

EMBARGADO
:

GMZ ESTRUTURAS ESPECIAIS LTDA – ME E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CRIVELARO TRANSPORTES LTDA - ME
, em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que deferiu o arresto dos bens indicados na inicial, mediante a prestação de caução.

Alega a parte embargante que o acórdão é omisso
“no que tange à grave crise que assola o Brasil em razão da Pandemia Mundial do Covid-19”
.

Defende que “
obrigar o embargante a prestar caução em demanda cujos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano estão amplamente comprovados, é vedar ao embargante o acesso à tutela jurisdicional sobre seu direito, vez que não pode dispor de bem, tampouco do montante em dinheiro nas circunstâncias descritas anteriormente
”.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (Id 43780996).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos (Id 45482958 – Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE – CAUÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A exigência de caução é uma faculdade do juiz quando concede tutela de urgência para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, consoante art. 300, §1
o
do CPC, que pode ser dispensada se a parte for economicamente hipossuficiente e não puder oferecê-la, situação não demonstrada nos autos”.

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que não ficou demonstrada a hipossuficiência da parte agravante, ora embargante, a ponto de dispensá-la quanto à exigência da caução, que, aliás, encontra expressa previsão legal no art. 300, §1o, do CPC, mediante uma faculdade conferida ao julgador, justamente para viabilizar eventual perdas e danos à parte contrária, de modo que se mostra devida, não ensejando seu afastamento, ainda que sob a alegação de encontrar-se vivenciando a crise decorrente da Pandemia Mundial do Covid-19, pois não basta alegar, tem que comprovar.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado no tocante a dispensa da caução, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – IIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. O “novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)”.
(N.U 0145981-87.2017.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 14/05/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020